Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-84.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Elizeu Damasceno Vieira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedra/PA, que o condenou a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2. Nas razões recursais, a defesa alegou nulidade da prova obtida mediante ingresso irregular no domicílio do apelante, requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, II e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas e, caso mantida a condenação, a redução da pena para o mínimo legal. Requereu, ainda, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do apelante sem mandado judicial ou autorização válida do morador configura nulidade das provas obtidas; (ii) em caso de nulidade, determinar se a absolvição é a solução adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sendo ilegal a entrada forçada em residência sem mandado judicial, salvo em situações excepcionais, como o flagrante delito com justa causa demonstrada. 5. No caso concreto, o ingresso dos policiais ocorreu com base em mera denúncia anônima, sem investigação prévia que comprovasse a verossimilhança das informações recebidas. Ademais, a suposta autorização da companheira do apelante não foi comprovada nos autos e, ao contrário, foi por ela expressamente negada em juízo. 6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a entrada em domícilio sem mandado judicial apenas se legitima quando há elementos concretos e objetivos que indiquem a situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso em exame (AgRg no HC n. 768.226/MS, STJ, Sexta Turma, DJe de 10/5/2023) 7. Diante da nulidade da prova obtida mediante ingresso irregular, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas aptas a fundamentar a condenação, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para absolver o apelante da condenação imposta, nos termos do artigo 386, II, do CPP. _________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI; Código de Processo Penal, artigo 386, II; Lei nº 11.343/2006, artigo 33. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 768.226/MS, STJ, Sexta Turma, DJe de 10/5/2023.; RE n. 603.616/RO, STF, Tema 280 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800859-84.2023.8.14.0042

APELANTE: ELIZEU DAMASCENO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Elizeu Damasceno Vieira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedra/PA, que o condenou a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2. Nas razões recursais, a defesa alegou nulidade da prova obtida mediante ingresso irregular no domicílio do apelante, requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, II e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas e, caso mantida a condenação, a redução da pena para o mínimo legal. Requereu, ainda, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do apelante sem mandado judicial ou autorização válida do morador configura nulidade das provas obtidas; (ii) em caso de nulidade, determinar se a absolvição é a solução adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sendo ilegal a entrada forçada em residência sem mandado judicial, salvo em situações excepcionais, como o flagrante delito com justa causa demonstrada.

5. No caso concreto, o ingresso dos policiais ocorreu com base em mera denúncia anônima, sem investigação prévia que comprovasse a verossimilhança das informações recebidas. Ademais, a suposta autorização da companheira do apelante não foi comprovada nos autos e, ao contrário, foi por ela expressamente negada em juízo.

6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a entrada em domícilio sem mandado judicial apenas se legitima quando há elementos concretos e objetivos que indiquem a situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso em exame (AgRg no HC n. 768.226/MS, STJ, Sexta Turma, DJe de 10/5/2023)

7. Diante da nulidade da prova obtida mediante ingresso irregular, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas aptas a fundamentar a condenação, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para absolver o apelante da condenação imposta, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI; Código de Processo Penal, artigo 386, II; Lei nº 11.343/2006, artigo 33.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 768.226/MS, STJ, Sexta Turma, DJe de 10/5/2023.; RE n. 603.616/RO, STF, Tema 280 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento a
o recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de ­­­­abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elizeu Damasceno Vieira, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedra/Pa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 19621754 - Págs. 1 a 19):

(a) Seja o Apelante absolvido, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, dada a ilegalidade do flagrante, da revista domiciliar e das provas derivadas, assim como da ausência de arcabouço para condenação com base unicamente em depoimento policial;

(b) Subsidiariamente, se reconhecida a materialidade delitiva e autoria do fato, seja desclassificado o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei, observada a pequena quantidade da substância apreendida e ausência de elementos que configurem minimamente a prática de traficância.

(d) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna-se pela redução da pena privativa de liberdade e da pena-base pecuniária aplicada ao recorrente para próximo do mínimo legal, eis que apenas uma das circunstâncias judiciais é negativa (maus antecedentes), inexistindo causa de aumento de pena ou agravantes, logo o incremento não contou com fundamentação idônea;

(e) Requer, ainda, em caso de improvimento deste recurso, que seja concedido, ao recorrente, o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, para querendo, interpor recurso aos tribunais superiores, observada a ausência dos requisitos para a segregação cautelar e o excesso de prazo da prisão preventiva aplicada.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 19621758 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, unicamente para abrandar a pena-base aplicada à primeira fase da dosimetria
(Num. 25485483 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa do apelante após denúncia anônima, que relatava que o ele estaria comercializando entorpecentes em sua residência e que havia intensa movimentação de entrada e saída de usuários no local. Em seguida, foram ao imóvel e, com a autorização da companheira do réu, lá adentraram e encontraram os entorpecentes em questão, mais balança de precisão, dois celulares, dinheiro e simulacro de arma de fogo.

Vejo, pois, que além de não constar prova dessa autorização, a companheira do acusado, Sra. Jaqueline da Silva Vieira, em juízo relatou que não deu nenhuma permissão de ingresso aos policiais e disse que sua casa foi invadida (mídia de Num.16621734).

Além disso, não restou demonstrada a justa causa para ingresso no domicílio sem mandado judicial ou autorização do morador, visto que se apoiou em denúncia anônima, sem investigações previas para verificar a verossimilhança de tal.

Logo, as provas obtidas – laudo do material apreendido (12,8g de cocaína, Num. 19621739 - Págs. 1 a 3) e testemunhos dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso em domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e em alegada autorização da esposa do agente, não confirmada, que redundaram na apreensão de 103g (cento e três gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de crack; circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.

4. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal" - trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, grifei.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 890.210/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (grifei)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, não há como manter a condenação do apelante,
data maxima venia
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 08/05/2025